Tribunal: TJES
Processo: 5000178-43.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-43.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHN ENES DE ARAUJO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o cumprimento individual de sentença coletiva genérica.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação, pelos exequentes, do nexo causal e da sua condição de substituídos na ação coletiva, considerando inepta a petição inicial por iliquidez do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, diante do ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva genérica sem a prévia fase de liquidação, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito ou se cabe ao magistrado oportunizar a emenda da petição inicial para converter o rito executivo em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença proferida em ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos é, por natureza, genérica, exigindo uma fase de liquidação para a apuração tanto da titularidade do crédito (
cui debeatur
) quanto do montante devido (
quantum debeatur
), não se tratando de título executivo líquido.

5. A extinção prematura do feito, sem que se oportunize à parte a adequação do procedimento, configura
error in procedendo
, por violar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, norteadores do processo civil contemporâneo.

6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, constatada a irregularidade sanável da petição inicial, é dever do juiz determinar a sua emenda, indicando com precisão a correção necessária. A propositura da execução direta em detrimento da necessária liquidação constitui vício passível de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento individual de sentença coletiva genérica que reconhece direitos individuais homogêneos deve ser precedido de fase de liquidação para aferir a titularidade do crédito e o valor devido.

2. Verificada a ausência da prévia liquidação, o processo não deve ser extinto de plano, cabendo ao juiz, em observância aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, determinar a intimação da parte exequente para emendar a petição inicial, a fim de converter o procedimento de cumprimento em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/12/2020; TJES, Apelação Cível 5000316-55.2023.8.08.0055, Rel. Delio Jose Rocha Sobrinho, DJe 08/04/2024; TJES, Apelação Cível 0002918-34.2018.8.08.0038, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JOHN ENES DE ARAUJO e JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO, irresignados com a sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada em face de SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação, no qual pugnam pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença está consubstanciado nas decisões que homologaram os termos de transação firmados entre as apeladas e o Estado brasileiro; (b) que demonstram individualmente serem titulares do direito reconhecido na demanda coletiva, uma vez que receberam indenização da Fundação Renova por meio da plataforma NOVEL, o que comprova o nexo causal; (c) que a elegibilidade para o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) se verifica pelo cadastramento e pela autodeclaração como atingidos , não tendo as executadas se manifestado tempestivamente sobre a inelegibilidade ; e (d) a necessidade de inversão do ônus da prova, ante a vulnerabilidade socioeconômica dos atingidos e a dificuldade na produção de prova documental absoluta do comprometimento da renda.
A Apelada VALE S.A. apresentou as contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000178-43.2025.8.08.0015

APELANTES: JOHN ENES DE ARAUJO e JONATAS NOVAES DO NASCIMENTO
APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva genérica deve, para ser considerada apta, comprovar de plano o nexo causal entre o dano reconhecido coletivamente e os prejuízos específicos sofridos pelo exequente.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que os Apelantes não demonstraram o vínculo situacional entre sua condição individual e o teor da decisão coletiva.

Pois bem.

Depreende-se das razões que fundamentaram a sentença que a extinção do processo basearam-se na ausência de comprovação, pelos Apelantes, da condição de substituídos na ação coletiva em que constituído o título executivo judicial exequendo.

Efetivamente, infere-se dos autos que os Apelantes deflagraram diretamente o cumprimento de sentença sem que se realizasse a prévia liquidação, que, em tais casos, possui natureza jurídica processual de verdadeiro processo de conhecimento necessário à legitimação da pretensão executória.

Consoante cediço, nas ações coletivas há de se apurar tanto a efetiva titularidade do crédito (
cui debeatur
), quanto o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará aos exequentes eventual e futuramente, razão pela qual prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
“o cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Nesta fase, devem ser asseguradas às partes as garantias do contraditório e da ampla defesa, com o direito de produzir as provas admitidas em direito para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao constatar a iliquidez do título para fins de cumprimento imediato, extinguiu o processo de forma prematura.

No entanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, ao verificar defeitos ou irregularidades na petição inicial capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor a emende no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido.

Trata-se de manifestação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, que devem nortear a atividade jurisdicional.

Em situações como a presente, em que ajuizada diretamente a ação de cumprimento de sentença em preterição à fase de liquidação, este Egrégio Tribunal de Justiça, tem mantido firme entendimento no sentido de ser necessária a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, convolando a execução em liquidação, como se extrai dos arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9 .974/2013). PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS . NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. 1) O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art . 6º, § 4º da Lei Estadual nº 9.974/2013). Precedentes do TJES. Recurso desprovido . 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença de procedência na ação coletiva que tem por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que dependerá de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina “liquidação imprópria”. 3) Consoante dispõe o art. 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado” . 4) Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que, anteriormente ao impedimento do prosseguimento da ação executiva individual pela falta de liquidez do título judicial, deve-se oportunizar ao exequente a emenda à inicial, com o aproveitamento de atos processuais já praticados. 5) Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000316-55.2023 .8.08.0055, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível. Dje: 08/04/2024)

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. É necessário a prévia liquidação da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob rito do antigo art. 543-C do CPC/73, no REsp nº 1.247.150/PR. 2. Assim, a extinção sumária do feito mostra-se prematura, sendo cabível, com base nos princípios da economia e celeridade processual, o aproveitamento dos atos processuais praticados, oportunizando aos recorrentes, a emenda da inicial, para conversão do cumprimento de sentença em liquidação. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(TJES - Apelação Cível nº 0002918-34.2018.8.08.0038; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30/11/2023)

‘APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 10/02/2021);

2. A despeito da necessidade da prévia liquidação de sentença, esta Corte, privilegiando a economia e celeridade processual, admite o aproveitamento dos atos, autorizando a emenda à inicial para conversão do cumprimento de sentença em liquidação, mesmo se efetivada a citação da parte requerida. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Forçoso concluir, portanto, que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente o processo executivo.

Deste modo, impõe-se a anulação da decisão hostilizada a fim de que seja assegurada a possibilidade de execução individual da sentença pelos Apelantes, facultando-se-lhes, previamente, a emenda da petição inicial para que seja convertido o processo executivo em liquidação, na forma discorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, assegurando aos Apelantes a possibilidade de executar individualmente a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva nº. 0003675-03.2000.8.08.0024, devendo, anteriormente, ser-lhes facultado a emenda da petição inicial para converter a ação executiva em prévia liquidação, nos termos delineados.